Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pela exequente SICOOB EXECUTIVO contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina (id 46584463) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que no acordo celebrado pelas partes não contém assinatura do devedor com firma reconhecida em cartório c/c ausência de expedição de ofício ao órgão empregador, o que refletiu na perda superveniente do interesse de agir. Irresignada, a exequente interpôs apelação (id 46584464), para requerer a cassação da decisão judicial ou, subsidiariamente, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo regular (ids 46584465, 46584466 - Págs.1 e 2). Verifico que o executado JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO foi citado em 1o/05/2021 (id 46584425). Dessarte, intime-se o réu apelado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação (id 46584464), nos termos do §1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. I. Após, conclusos. Brasília, 28/06/2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA RELATOR